Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017339-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA - CPF: 001.193.731-90 (RECORRENTE), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017339-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elias Kallas Piantino Barbara

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. O recorrente alega que adquiriu passagem com saída de Cuiabá/MT, no dia 09.12.2019 as 08h40min, com chegada ao seu destino final Montes Claros/MG às 15h30min, entretanto, na conexão que aconteceu em Belo Horizonte que sairia as 12h35min, apenas ocorreu às 18h00min tendo decolado a aeronave as 19h00min e a chegada à cidade de Montes Claros às 20h00min, assim, o atraso foi superior a quatro horas, ocasionando assim, o dever da cia aérea a indenizá-lo por dano moral.

3. Colaciono abaixo o bilhete apresentado na petição inicial pelo autor que comprova o embarque as 17h:20min, do dia 09.12.2019, com saída programada para as 18h00min e chegada ao destino final as 19h10min, comprovando assim que o atraso ocorrido no voo,
foi de três horas e dez minutos:

4. Assim, no caso concreto é possível identificar que o atraso de que se trata os autos não restou superior àquele determinado pela Resolução no 141 da ANAC (atraso inferior a 04 horas), daí não se verificando dano moral “in re ipsa” na hipótese, e, por outro, porque, por não decorrer do próprio fato, incumbia a autora, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis
:
Artigo 230 - Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231 - Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.
Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente.
”.

6. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator